Tribunal: TJSP
Processo: 0002880-44.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - R. sentença que julgou procedente a impugnação, reconhecendo o excesso de execução, pois o exequente utilizou como base de cálculo de indenização o valor (R$ 54.445,00) que passou a viger posteriormente (21.09.2015) à data do evento ocorrido em 10.09.2015 – Irresignação do autor/exequente requerendo a reforma da r. sentença –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - R. sentença que julgou procedente a impugnação, reconhecendo o excesso de execução, pois o exequente utilizou como base de cálculo de indenização o valor (R$ 54.445,00) que passou a viger posteriormente (21.09.2015) à data do evento ocorrido em 10.09.2015 – Irresignação do autor/exequente requerendo a reforma da r. sentença – Alegação de que a base de cálculo do valor devido é aquele descrito no certificado de fls. 111 (R$ 54.445,00), com vigência entre 21.07.2015 a 20.08.2015 – Não acolhimento - Na r. sentença, o juiz em sua fundamentação consignou: "O contrato de seguro de vida em grupo encontra-se vigente, conforme apólice juntada na fl. 103, que possui cobertura para a hipótese de antecipação especial por doença" - Certificado do seguro de vida de titularidade do exequente de fls. 103 indica que o capital segurado é no valor de R$ 50.000,00 para o evento de AED – Antecipação Especial Por Doença – À época, não foi interposto qualquer recurso pelo autor/exequente contra a r. sentença, de forma que deverá ser atendido o parâmetro estabelecido na r. sentença para base de cálculo de indenização - Valor depositado nos autos já foi levantado pelo exequente não havendo mais valores a serem discutidos nestes autos – Manutenção da r. sentença - Honorários recursais devidos, observados os benefícios da justiça gratuita - RECURSO DESPROVIDO.